Tribunal: STF
Processo: Ext 1409
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva é condição de procedibilidade do processo de extradição, não se admitindo a liberdade provisória, salvo em hipóteses excepcionais.



    2. Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Não ocorrência de situação excepcional.



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.